Tribunal: TJBA
Processo: 0000951-71.2016.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000951-71.2016.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANO LEAL NETO e outros

Advogado(s)
:
CLOVIS NERI CECHET

APELADO: ADELAR GELLER e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO BERNARDO GUEDES DA FONSECA NETO, JOSE RENATO BORGES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS -
REQUERIDA TEMPESTIVAMENTE
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido em Ação de Reintegração de Posse. O juízo de origem promoveu o julgamento antecipado do mérito, concluindo pela ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior e esbulho), após indeferir o depoimento pessoal dos réus e considerar preclusa a prova testemunhal. Recorrentes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por indeferimento de prova oral requerida tempestivamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: i. o pedido formulado em contrarrazões para revogação da gratuidade da justiça concedida aos Recorrentes; e ii. a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide com base na insuficiência de provas, após o juízo ter indeferido a produção de provas orais requeridas para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. O pedido de revogação da gratuidade da justiça formulado nas contrarrazões não merece acolhimento. A parte Recorrida não apresentou qualquer prova nova e concreta capaz de demonstrar alteração na situação de hipossuficiência econômica dos Recorrentes.

4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com desfecho de improcedência por falta de prova do fato constitutivo do direito, quando a parte requereu tempestivamente a produção de provas idôneas e necessárias para demonstrar suas alegações.

5. O indeferimento do depoimento pessoal dos réus, sob o argumento de desnecessidade, revela-se contraditório e lesivo ao direito da parte autora quando o fundamento central da sentença é justamente a carência de elementos de convicção quanto ao exercício da posse e à ocorrência do esbulho.

6. Embora o juiz seja o destinatário da prova, o poder instrutório não autoriza o cerceamento de direito fundamental à ampla defesa, especialmente em demandas possessórias complexas que envolvem extensas áreas rurais, onde a prova oral assume papel de relevo para a elucidação da situação fática.

7. A existência de pedidos de redesignação de audiência pendentes de análise, aliada à falta de intimação pessoal para depoimento pessoal, obsta o encerramento abrupto da instrução, sob pena de nulidade por
error in procedendo
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que julga improcedente o pedido por ausência de prova, quando indeferida a produção de provas oportunamente requeridas pela parte, em especial o depoimento pessoal da parte adversa, violando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 5º, 7º, 355, 369, 370, 373, I, 385, 487, I, 561; Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ
- AgInt no AREsp: 770037 SP 2015/0213828-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022; TJBA Apelação: 03494110420128050001, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2024 e TJ-SP - Apelação Cível: 10137694120228260114 Campinas, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000951-71.2016.8.05.0081
, em que figuram como apelante
SILVANO LEAL NETO
e outros e como apelada
ADELAR GELLER
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA